Tribunal: STF
Processo: AI 140200
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
EMENTA:     -    RECURSO     EXTRAORDINÁRIO.     FALTA    DE
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.
         "Não  e a  natureza intrinseca  da questão  envolvida, mas o
fundamento  normativo da alegação  da parte que permite identificar",
no  regime  constitucional  vigente,  a  admissibilidade  do  recurso
extraordinário   -   ARv.    12.072.   Tema    constitucional   não
prequestionado.
         O apelo derradeiro não se presta ao reexame de prova.
         Agravo Regimental não provido.